Tribunal: TJSP
Processo: 1032082-68.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário emitida em dezembro de 2014 – Sentença de improcedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário emitida em dezembro de 2014 – Sentença de improcedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método composto – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – Não há demonstração de abusividade da taxas de juros, prevalecendo sem ofensa à Lei no 1.521/51, Lei de Usura (Decreto 22.626/33), e Súmula STF 121, o entendimento assentado pelo C. STF na Súmula Vinculante 7, e Súmula 596, e pelo STJ, Súmula 382 - Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro (TC) – Contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2010 – Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa de registro de contrato – Comprovado registro do contrato no Detran (Resol. CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) – Valor cobrado que não implica em abusividade por vantagem exagerada que gera onerosidade excessiva (CDC, art. 51, IV, e § 1o, III) -Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) – Seguro prestamista – REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), tese 2.2 – Legalidade e regularidade – IOF – Regularidade de cobrança na aplicação da Lei 8.894/94, art. 3o, I – Exegese do recurso repetitivo no 1.251.331-RS – – Multa contratual de 2% condizente com o CDC, art. 52, § 1o – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.